Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos não se vislumbra a interposição de recurso em face à sentença em que pese o protocolo do autor designado “Apelação”. Nessa oportunidade, o Banco apenas juntou algumas peças do feito e comprovou o recolhimento do preparo (ID. 62241632; 62241629). Desse modo, Intime-se o autor para se manifestar. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105